Tribunal: TJDFT
Processo: 0742900-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0742900-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DAYANE FAGUNDES MANSUR DE PINA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (ID 171827176 do processo n. 0705384-41.2022.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado contra Dayane Fagundes Mansur de Pina, indeferiu o pedido de pesquisa aos sistemas SUSEP e CNSEG, com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pela devedora. Em suas razões recursais (ID 52139447), o agravante ressalta que, no cumprimento de sentença de origem, a agravada não efetuou o pagamento voluntário da condenação e deixou de nomear bens à penhora. Salienta que, embora diversas as tentativas de localização de bens da agravada, não houve êxito nas medidas requeridas. Assim, assevera que, esgotados os meios ordinários de busca patrimonial, requereu ao Juízo a quo a realização de consulta aos sistemas SUSEP e CNSEG para a identificação de possíveis contratações de VGBL e PGBL. Assinala que a sua pretensão é legítima, pois, na condição de credor, está realizando as diligências cabíveis para satisfação da dívida, porquanto o processo executivo é promovido com o fim de concretizar os interesses do credor. Argumenta, ainda, que, “(...) diferentemente do que o juízo de 1o grau afirma na decisão ora atacada, o acesso às informações requeridas pelo Agravante só é possível, na prática, com a utilização das já citadas pessoas jurídicas, sendo a expedição de ofício em questão um verdadeiro é um meio de constrição disponível à máquina pública que serve exatamente para otimizar o tempo do processo, bem como para garantir a maior efetividade possível à execução (...)”. Colaciona julgados que entende amparar sua tese. Afirma estarem presentes os requisitos para concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG). No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 52139454). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em análise aos autos de origem, verifica-se que o processo trata de cumprimento de sentença que condenou a agravada ao pagamento do valor histórico de R$20.851,76 (vinte mil oitocentos e cinquenta e um reais e setenta e seis centavos), além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa. Devidamente intimada, a agravada não efetuou o pagamento voluntário da condenação, de maneira que foram realizadas diligências no sentido de encontrar bens da devedora (Sisbajud e Renajud em 2/6/2022 - IDs 126688041, 127001715 e 127001718 e Infojud em 29/6/2022 - ID 129655857), embora não se tenha obtido êxito na satisfação da dívida exequenda. Assim, o processo foi suspenso em 25/7/2022 e os autos provisoriamente arquivados (ID 132256105). Em 25/3/2023, ao ID 152870502 dos autos originários, o exequente/agravante requereu o desarquivamento e nova busca patrimonial, pedido deferido ao ID 153346591 da origem, oportunidade em que a pesquisa Sisbajud, na modalidade reiteração automática por 30 (trinta) dias (ID 156738912 e 156738910 da origem), bloqueou a quantia de R$515,78 (quinhentos e quinze reais e setenta e oito centavos), valor levantado pelo exequente/agravante ao ID 164326834 da origem. Ato contínuo, realizada nova pesquisa de bens da agravada no sistema Renajud (ID 164356286 da origem), a medida se mostrou infrutífera. Por sua vez, expedido ofício à Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal (ID 167339513 da origem), o órgão informou a inexistência de bens imóveis registrados em nome da devedora. Em razão das frustradas tentativas de localização patrimonial, o Juízo a quo deferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER (ID 168802832 da origem). Entretanto, a pesquisa indicou somente que a agravada é sócia-administradora de pessoa jurídica que não integra o polo passivo do cumprimento de sentença de origem. Em seguida, o exequente/agravante requereu pesquisas nos sistemas da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização (CNSEG) com o intuito de identificar a existência de contratação de planos VGBL e PGBL pela devedora. Contudo, o pedido foi indeferido pela r. decisão agravada (ID 171827176 do processo n. 0705384-41.2022.8.07.0007), proferida nos seguintes termos: A parte exequente requereu consulta aos sistemas SUSEP e CNSEG, com vistas a "localizar a existência de planos VGBL e PGBL". Indefiro o pedido, pois cabe ao exequente o ônus de indicar bens passíveis de penhora. Ademais, eventuais valores de titularidade da parte executada referentes a fundos de previdência privada seriam detectados por meio da realização das diligências Sisbajud e Infojud, as quais já foram realizadas. Suspenda-se o feito, nos termos do art. 921, inciso III do CPC. Alerto, contudo, que o prazo para a contagem da suspensão se reiniciará, a partir da data desta decisão (13/09/2023), independentemente de publicação, considerando-se que as medidas realizadas nos autos foram parcialmente frutíferas em abril deste ano, na fluência do prazo da suspensão (ID 156738895). Diante das diligências já efetuadas e do fato de não existir, de plano, configuração de urgência da medida vindicada, o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, em razão da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, tem-se que a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Ainda, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC, não há o risco, de imediato, de extinção da execução por prescrição no curso do processo. Ademais, há possibilidade de desarquivamento do feito, se a qualquer tempo forem encontrados ativos aptos à penhora, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo inicial, a ausência de um dos requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela recursal. Por fim, anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de outubro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora